Tribunal: TJSP
Processo: 2107571-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora on line – Decisão que indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados em conta do coexecutado – Ausência de preparo – Pedido de justiça gratuita pendente de análise na origem - Determinação para recolhimento do preparo recursal devido - Inércia - Deserção configurada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2107571-98.2020.8.26.0000, da
Comarca de Diadema, em que é agravante ERIVALDO FREIRE DA
SILVA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107571-98.2020.8.26.0000 - Diadema - 4a VC - Voto no 41969
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41969
AGRV. No: 2107571-98.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA 4a VC
AGTE.: ERIVALDO FREIRE DA SILVA
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Penhora on line
Decisão que
indeferiu
pedido
de
liberação
de
valores
bloqueados em conta do coexecutado
Ausência de
preparo
Pedido de justiça gratuita pendente de
análise na origem - Determinação para recolhimento
do preparo recursal devido - Inércia - Deserção
configurada - Recurso não conhecido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 17, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Rafael Bragagnolo Takejima, que indeferiu pedido de
liberação de valores bloqueados em conta do coexecutado.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
constrição efetivada na conta corrente no 5636-7, agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107571-98.2020.8.26.0000 - Diadema - 4a VC - Voto no 41969
D / AL / E / O / V / S
6607, não deve prevalecer, eis que os valores ali
depositados são oriundos de depósito de aposentadoria, e
foram depositados pela autarquia no dia 04/02/2020. Aduz
que embora a conta apresentasse mais dois créditos
decorrentes de depósitos efetuados em 04/02/2020, afirma
que a quantia de R$ 1.524,29 corresponde ao valor
remanescente
de
sua
aposentadoria,
absolutamente
impenhorável nos termos do art. 833, IV do CPC. Alega que
a aposentadoria é a sua única fonte de renda,
imprescindível para a manutenção própria e de sua
família. Colaciona jurisprudência que entende aplicável
ao caso. Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma
da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Determinado
o
recolhimento do preparo
recursal (fls. 54), não houve providência do recorrente
nesse sentido (fls. 56).
É O RELATÓRIO.
Desde logo vale salientar que a intimação
do agravado para resposta se mostra desnecessária, ante o
não conhecimento do recurso interposto, o que por certo
não lhe trará qualquer prejuízo.
O agravo de instrumento não é de ser
conhecido por falta de atendimento a requisito de
admissibilidade.
Com
efeito,
a
agravante
interpôs
o
presente recurso, sem, contudo, efetuar o recolhimento do
devido preparo no ato da interposição, como exigido pelo
artigo 1.017, § 1o, do Código de Processo Civil/2015,
pleiteando
perante
esta
instância
a
concessão dos
benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107571-98.2020.8.26.0000 - Diadema - 4a VC - Voto no 41969
D / AL / E / O / V / S
Tendo em consideração que o pedido de
justiça gratuita formulado pelo recorrente na origem
ainda pendia de análise pelo MM. Juízo “a quo”, foi
concedido ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para o
recolhimento do preparo recursal devido, sob pena de não
ser conhecido o recurso (fls. 54).
Todavia, o recorrente permaneceu inerte,
conforme se observa da certidão lançada pela serventia a
fls. 56.
Ressalta-se que o preparo do recurso
exigido pela legislação processual constitui verdadeiro
pressuposto de admissibilidade, sem o que configura a sua
deserção.
Deserto, portanto, resta prejudicado o
exame das questões articuladas nas razões recursais.

Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
Relator